Tribunal: TJPA
Processo: 0807277-45.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807277-45.2022.8.14.0051

APELANTE: LUÍSA PORTO DA SILVA DE OLIVEIRA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IRACI SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO DE MAIS DE UM BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RESP 1242108/RS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do IGEPPS, mantendo sentença concessiva parcial de Mandado de Segurança impetrado por viúva de servidor estadual, a fim de afastar exigência administrativa de renúncia prévia à pensão do INSS como condição para concessão de pensão por morte pelo regime próprio do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cumulação de pensões por morte oriundas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA admite a cumulação de benefícios previdenciários quando oriundos de regimes distintos, não havendo vedação legal para tanto.
4. As normas invocadas pelo agravante (Lei Federal nº 8.213/91, LC Estadual nº 39/2002 e LC nº 101/2000) tratam de proibições relativas a benefícios dentro do mesmo regime ou à criação de novas vantagens, não se aplicando ao caso concreto.
5. Comprovada a dependência econômica e o cumprimento dos requisitos legais para ambos os regimes, inexiste ilegalidade na percepção simultânea das pensões.
6. A decisão administrativa do IGEPPS que condiciona a concessão de pensão à renúncia de benefício do INSS carece de amparo normativo e afronta jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto pela autarquia estadual.

Inicialmente, observa-se que na origem dos autos foi impetrado Mandado de Segurança por Iraci Silva de Souza contra ato administrativo emanado da Coordenadora de Cadastro e Habilitação do IGEPPS. A impetrante pleiteou o reconhecimento do seu direito à percepção de pensão por morte de seu falecido cônjuge, servidor estadual, alegando o indevido indeferimento do benefício sob o argumento de que já percebe pensão por morte de outro instituidor pelo INSS.

Sobreveio sentença do Juízo
a quo
, concedendo parcialmente a segurança para determinar ao IGEPPS que suspendesse os efeitos da decisão administrativa constante na Carta nº 942/2022 CCAH, a qual condicionava a percepção da pensão à prévia renúncia ao benefício do INSS. A sentença reconheceu, com base em jurisprudência do STJ e do próprio TJPA, a possibilidade de cumulação de pensões por morte oriundas de regimes previdenciários distintos.

Inconformado, o IGEPPS interpôs recurso de Apelação, que teve seu provimento negado monocraticamente, sob o fundamento de que a acumulação de benefícios previdenciários de regimes diversos encontra amparo jurisprudencial, não havendo vedação legal expressa para tanto.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorre em equívoco ao desconsiderar os preceitos normativos que vedam a acumulação de pensões. Alega violação ao art. 31 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e ao art. 124 da Lei Federal nº 8.213/91, ambos vedando a percepção cumulativa de pensões, salvo nos casos previstos. Argumenta que a interessada, ao ser notificada da possibilidade de opção, não apresentou manifestação, tampouco comprovou o cancelamento do benefício recebido do INSS, tornando legítima a negativa da autarquia.

Ademais, destaca que a legislação federal, em especial o Decreto nº 3.048/99 e a Lei nº 9.717/98, impõe limites à concessão de benefícios por regimes próprios de previdência, limitando-os aos servidores efetivos e seus dependentes, vedando o pagamento de benefícios a terceiros não amparados pelas normas específicas de cada ente federativo.

O agravante também invoca o art. 195, §5º, da Constituição Federal e o art. 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), enfatizando que a concessão de benefício sem a respectiva fonte de custeio vulnera o equilíbrio financeiro e orçamentário, contrariando princípios constitucionais da legalidade e do equilíbrio atuarial. Acrescenta que a ausência de previsão orçamentária para suportar tal despesa inviabiliza sua concessão, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e negar provimento à apelação interposta pela parte impetrante no mandado de segurança, mantendo-se a decisão administrativa do IGEPPS que condiciona a concessão da pensão por morte à renúncia ao benefício do INSS.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela autarquia estadual. A insurgência da parte agravante recai sobre a manutenção da sentença concessiva parcial da segurança pleiteada por Iraci Silva de Sousa, objetivando, assim, a reforma da decisão monocrática para que se negue provimento à apelação interposta pela impetrante no mandado de segurança, de modo a restaurar a validade da decisão administrativa que condicionou a percepção da pensão por morte ao cancelamento de benefício previdenciário auferido junto ao INSS.

Inicialmente, cumpre reiterar que a controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade jurídica da cumulação de pensões por morte oriundas de regimes previdenciários distintos, no caso específico, do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, gerido pelo INSS, e do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará – RPPS, administrado pelo IGEPPS.

Posteriormente, é de se destacar que a sentença proferida pelo Juízo a quo, cuja manutenção se postulou na decisão monocrática ora impugnada, firmou entendimento no sentido da possibilidade da cumulação de benefícios previdenciários oriundos de regimes diversos, com fundamento em vasta jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual. Com efeito, tanto a doutrina especializada quanto a jurisprudência pátria reconhecem que inexiste vedação legal à acumulação de pensões oriundas de regimes distintos, desde que preenchidos os requisitos legais para sua concessão em cada um dos regimes.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante no sentido de que os arts. 31 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e 124 da Lei Federal nº 8.213/91 vedariam a percepção cumulativa dos benefícios, verifica-se que tais dispositivos tratam da acumulação de benefícios dentro de um mesmo regime de previdência e não alcançam situações em que as pensões derivam de regimes diversos, como no presente caso. Acerca disso:

Art. 6º. Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – O cônjuge, a companheira ou o companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...) § 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.

(...) Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual a: (...) II - Ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite. (NR LC 51/2006).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a cumulação é possível quando os benefícios são oriundos de regimes previdenciários distintos, uma vez que não há sobreposição de fontes de custeio, tampouco duplicidade de amparo financeiro do mesmo ente federativo.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do STJ, que se amolda perfeitamente à hipótese dos autos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIÚVA. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que a Corte de origem julgou a lide em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não há vedação legal que obste o recebimento de percepção cumulada quando se trata de regimes de previdência distintos. 2. Na espécie, ficou constatada a observância dos requisitos para concessão da pensão ao servidor falecido, fazendo jus à viúva o recebimento de pensão de regimes distintos de previdência. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1242108/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011).

Ademais, esta egrégia Corte, em diversos julgados, tem reiterado esse posicionamento, a exemplo dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DO COMPANHEIRO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECEBIMENTO DE PENSÃO ANTERIOR PELO INSS EM RAZÃO DA MORTE DO MARIDO. FATOS GERADORES E FONTES PAGADORAS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. ENTENDIMENTO DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024742-10.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO MARIDO SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O IGEPREV em suas razões aduziu que o segurado era servidor celetista e que não possui responsabilidade sobre o pagamento de pensão.

2-

Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista tratar-se de viúva de servidor público, no cargo de Defensor Público, estabilizado nos termos do art. 22 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.

3-

Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0138121-55.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

Em continuidade, quanto à alegada afronta ao art. 195, §5º, da Constituição Federal e ao art. 24 da Lei Complementar nº 101/2000, é de se asseverar que tais disposições não obstam a concessão de benefício previdenciário devido e reconhecido judicialmente, sobretudo quando comprovada sua adequação à legislação de regência. A exigência de fonte de custeio diz respeito à criação de novos benefícios ou à ampliação de vantagens não previstas, o que não se verifica no presente caso, porquanto se trata de benefício previdenciário preexistente, já regulamentado, e cujo reconhecimento decorre da própria norma legal vigente.

Por fim, a decisão administrativa do IGEPPS, que condicionou a concessão da pensão por morte à renúncia do benefício do INSS, carece de amparo legal, traduzindo-se em restrição indevida ao direito da impetrante, especialmente por afrontar a jurisprudência consolidada que assegura a possibilidade de acumulação nos casos de regimes distintos, desde que preenchidos os requisitos específicos para cada um deles, como efetivamente ocorre no caso em exame.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/06/2025